Tribunal: STF
Processo: RE 1385544
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Jogo de azar - Contravenção penal - Comprovação da autoria e materialidade - Dosimetria adequada - Redução do valor relativo à prestação pecuniária - Recurso parcialmente provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de exame das máquinas e pela prova oral. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos colhidos.



    (...)



    Pois bem, não obstante os fundamentos do respeitável recurso, o convencimento judicial acerca do cometimento da infração pelo réu obsta o acolhimento da tese de atipicidade da conduta e até mesmo de esqualidez do acervo probatório.



    A apreensão das máquinas de jogo de azar no estabelecimento de responsabilidade do denunciado e declarações constituem provas convincentes da contravenção. Não foram refutadas em juízo. Sequer se invocou álibi. Nem mesmo negativa judicial adveio.



    (...)



    As demais evidências da exploração revelaram-se suficientes, até porque a infração é permanente e o réu ainda mantinha os equipamentos de jogo de azar íntegros e acessíveis ao público, ganhando com a atividade ilícita. Irrelevante se não era o dono das máquinas. O tipo não o exige e contenta-se com o ato de estabelecer o jogo, o que o acusado inegavelmente fez. Não reclama também lucro, embora plausível que, mesmo na hipótese, sequer comprovada, de titularidade do equipamento por terceiro, o administrador de fato conta com participação ou percentual nos lucros.



    No mesmo diapasão, é possível observar que concorreu para a infração decisivamente, propiciando local para a prática ilícita e viabilizando contato com apostadores, as apostas e prejuízos destes, além de recolhimento de lucro ilegal por eventual interessado. Enfim, a prova oral corroborou a exploração e autoria.



    (...)



    Assim, a conduta se mostrou materialmente típica, pois as máquinas eram utilizadas para a exploração de jogo de azar, sendo certo que o ganho ou a perda independiam da habilidade física ou intelectual do apostador.



    (...)



    No tocante à dosimetria, a pena base foi aplicada no mínimo legal, ausentes demais causas modificadoras de pena. Assim, não merece reparos, sendo apropriada ainda a restritiva de direitos imposta ao acusado, consistente em prestação pecuniária. Entretanto, haja vista a quantidade de máquinas (duas), condições financeiras do agente e o modesto proveito econômico obtido, entendo que, na hipótese em comento, o valor arbitrado a título de prestação pecuniária não é compatível com o vulto da exploração, com a gravidade da conduta e o patamar da pena privativa de liberdade aplicada. Assim, reduzo a prestação pecuniária ao montante de mil reais."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente